Tribunal: TJPA
Processo: 0800251-24.2023.8.14.0095
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-06-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800251-24.2023.8.14.0095

APELANTE: TAILSON CRISTIANO DIAS DOS REIS

ADVOGADO DATIVO: RAFAELLY DE AZEVEDO MONTEIRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RESISTÊNCIA E LESÃO CORPORAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO POLICIAL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. INVIABILIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INAPLICABILIDADE. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO DA NATUREZA DA DROGA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que condena o réu pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, bem como pelos delitos dos arts. 329 e 129 do Código Penal, em razão de fatos ocorridos em 07/05/2023, quando, após denúncia anônima, policiais civis o flagraram comercializando entorpecentes em evento festivo, sendo apreendidas porções de maconha e cocaína fracionadas e acondicionadas para venda. Consta que o acusado resistiu à prisão, entrou em luta corporal com policial e tentou apoderar-se de sua arma de fogo. A defesa pleiteia absolvição por insuficiência de provas, desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas, revisão da dosimetria e aplicação do tráfico privilegiado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação pelo crime de tráfico de drogas; (ii) estabelecer se é cabível a desclassificação da conduta para o delito do art. 28 da Lei nº 11.343/2006; (iii) determinar se estão presentes os requisitos para aplicação da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas; e (iv) verificar eventual erro na dosimetria da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O laudo toxicológico definitivo comprova a materialidade delitiva ao atestar, com metodologia idônea, a presença de Cannabis sativa L. (THC) e cocaína (benzoilmetilecgonina) nas substâncias apreendidas, em conformidade com o art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

Os depoimentos dos policiais civis, colhidos sob contraditório judicial, revelam-se coerentes e harmônicos quanto à vigilância, à visualização da mercancia e à apreensão das drogas, inexistindo elementos que infirmem sua credibilidade, sendo idôneos para embasar a condenação.

As circunstâncias da prisão, a diversidade e fracionamento das drogas, bem como a entrega mediante pagamento presenciada pelos agentes, evidenciam destinação mercantil, afastando a hipótese de uso próprio e tornando inviável a desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas.

A causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 exige, cumulativamente, primariedade, bons antecedentes, ausência de dedicação a atividades criminosas e não integração a organização criminosa, conforme a Jurisprudência em Teses nº 22 do STJ.

A quantidade e forma de acondicionamento das drogas, aliadas à existência de outra ação penal em curso pelo mesmo delito, demonstram dedicação à atividade criminosa, o que afasta a incidência do tráfico privilegiado, nos termos da orientação do STJ (AgRg no HC 917.310/SP) e do STF (HC 209.928 AgR).

A dosimetria observa o critério trifásico e fundamenta adequadamente a valoração negativa da natureza da droga, circunstância preponderante prevista no art. 42 da Lei nº 11.343/2006, não se verificando desproporcionalidade na fixação da pena-base acima do mínimo legal.

A condenação apoia-se em provas produzidas sob contraditório judicial, em consonância com o art. 155 do CPP, inexistindo insuficiência probatória apta a ensejar absolvição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O depoimento de policiais, quando prestado sob contraditório e ausentes indícios de parcialidade, constitui meio de prova idôneo para fundamentar condenação por tráfico de drogas.

A diversidade, o fracionamento e as circunstâncias da apreensão de entorpecentes evidenciam a destinação mercantil e afastam a desclassificação para o art. 28 da Lei nº 11.343/2006.

A causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas exige o preenchimento cumulativo de seus requisitos, podendo ser afastada quando demonstrada a dedicação do agente à atividade criminosa por elementos concretos dos autos.

A natureza da droga constitui circunstância preponderante na fixação da pena-base, nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/2006.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006, arts. 28, 33, caput e § 4º, 42 e 43; CP, arts. 59, 129 e 329; CPP, arts. 155 e 386, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 917.310/SP, Rel. Min. Og Fernandes, 6ª Turma, j. 19.02.2025; STF, HC 108.387, Rel. Min. Ayres Britto, j. 06.03.2012; STF, HC 209.928 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, 2ª Turma, j. 21.03.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, as Excelentíssimas Desembargadoras e os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, EM CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto da Desembargadora relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de apelação penal interposta por TAILSON CRISTIANO DIAS DOS REIS, devidamente qualificado, contra a v. sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São Caetano de Odivelas, que o condena nas sanções do
art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006
e dos
arts. 329
e
129
, ambos do CPB, com fixação de pena de 03 anos e 02 meses de reclusão e 320 dias-multa pelo delito de tráfico, além de 05 meses e 10 dias de detenção pelos demais delitos, em regime inicial aberto.

Consta dos autos que, no dia 07/05/2023, por volta de 03h, na Avenida São Benedito, no município de São Caetano de Odivelas, o acusado é flagrado em situação de narcotraficância, ocasião em que são apreendidas em seu poder 02 porções de maconha prensada (80g), 06 petecas de maconha (5,8g), 15 petecas de cocaína (10g) e 02 pedaços de papel filme. A persecução tem início após denúncia anônima de populares que retornavam de evento festivo no local, motivando o deslocamento dos policiais civis RENATO e JAIR, que passam a observar a movimentação do denunciado e afirmam presenciar, por diversas vezes, a entrega de substâncias entorpecentes a compradores, inclusive quando ele se dirige a um banheiro com movimentação tida por suspeita, onde a suposta mercancia é novamente testemunhada.

Narra-se, ainda, que, no momento da abordagem, o denunciado resiste à prisão e entra em luta corporal com o policial civil JAIR RIBEIRO DE SOUZA JÚNIOR, oportunidade em que o suposto usuário que adquiria droga empreende fuga. Durante o entrevero, o acusado tenta, reiteradas vezes, apoderar-se da arma de fogo do agente, chegando a derrubá-la ao chão, mas o armamento é recuperado por seu detentor. Consta também que, com a chegada de seguranças contratados e do
promoter
do evento para apoio, o denunciado profere ofensas contra os agentes, sendo solicitado reforço da Polícia Militar, momento em que entrega aos policiais civis os entorpecentes referidos.

O laudo toxicológico definitivo é juntado aos autos, e a denúncia é recebida em 17/10/2023. Iniciada a instrução, são ouvidas as testemunhas Renato de Souza Farias, Jair Ribeiro de Souza, Pedro da Silva Oliveira, Edilene da Silva Cardoso, Naiane Ferreira Melo da Costa e Everaldo Soares de Sousa, seguindo-se a qualificação e o interrogatório do acusado. Ao final, sobrevem sentença que julga procedente a pretensão punitiva estatal e mantém a condenação nos termos já referidos.

Inconformado, o recorrente interpõe recurso de apelação, sustentando, em síntese, a absolvição por ausência de provas. Subsidiariamente, requer a reforma da dosimetria, com fixação da pena-base no mínimo legal, e, ainda, a desclassificação da conduta para o
art. 28 da Lei nº 11.343/2006
. Quanto ao delito de resistência, pleiteia a absolvição com fundamento no
art. 386, III, do CPPB
.

Em contrarrazões, o Ministério Público, por seu representante MANOEL ADILTON PERES DE OLIVEIRA, pugna pelo desprovimento do apelo, com manutenção integral do édito condenatório.

Em parecer o
Parquet
manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso de apelação.

Eis o relatório, que submeto à revisão.

Sugiro a inclusão do feito em pauta de plenário virtual.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora-Relatora

VOTO

VOTO

I – Do juízo de admissibilidade

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

II – Do mérito Recursal

APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO (ART. 33, § 4º).

Subsidiariamente, a defesa requer a aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado, alegando que o apelante é primário e não há provas de que se dedique a atividades criminosas ou integre organização criminosa.

A figura do tráfico privilegiado tem por finalidade conceder tratamento mais benéfico a indivíduos que praticam o delito de forma eventual, a exemplo das chamadas “mulas”, responsáveis apenas pelo transporte de pequenas quantidades de entorpecentes.

De acordo com a
Jurisprudência em Teses do STJ – Tese nº 22
, a causa de diminuição prevista
no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas
somente pode ser aplicada quando presentes, de forma cumulativa, os seguintes requisitos:

primariedade;

bons antecedentes;

ausência de dedicação a atividades criminosas; e

não integração a organização criminosa.

Embora a primariedade seja requisito necessário, ela, por si só, não assegura a concessão do benefício, sendo imprescindível que o agente não se dedique a atividades criminosas.

No caso em exame, ainda que o réu preencha os dois primeiros requisitos formais, resta claro que não atende ao terceiro, qual seja, a inexistência de dedicação à traficância. As circunstâncias objetivas do delito evidenciam sua dedicação habitual ao crime: foram apreendidas 168 porções individualizadas de cocaína, encontradas dentro de seu estabelecimento comercial, em local dissimulado, o que afasta a tese de ato isolado ou eventual. A expressiva quantidade de droga, sua forma de acondicionamento e os petrechos relacionados ao tráfico reforçam a conclusão de que a atividade ilícita era contínua.

Nesse sentido, a jurisprudência é pacífica:

STJ, 6ª Turma, AgRg no HC 917.310/SP, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 19/02/2025 (Informativo 27 – Edição Extraordinária)
– a minorante do tráfico privilegiado deve ser afastada quando demonstrada a dedicação do agente à atividade criminosa.

A própria sentença condenatória já fundamentou a negativa da minorante, destacando a quantidade de entorpecentes apreendidos, a forma de acondicionamento e a existência de outra ação penal em curso contra o acusado pelo mesmo delito.

Assim consignou o Juízo:

No que tange à aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, relativa ao tráfico privilegiado, tal minorante não se aplica ao denunciado, vez que há elementos nos autos indicando que o réu se dedica a atividades criminosas, levando-se em consideração a quantidade de cocaína apreendida em seu poder e o fato de que já responde a outra ação penal pelo crime de tráfico de drogas.

É certo que o magistrado possui discricionariedade para fixar o quantum de redução, desde que de forma fundamentada e sem incorrer em
bis in idem
, conforme entendimento do
STF (HC 108.387, Rel. Min. Ayres Britto, julgado em 06/03/2012)
.

Todavia, ainda que inexista condenação definitiva, o Ministério Público pode comprovar a dedicação do réu ao crime por meio de elementos idôneos, como a quantidade de drogas apreendidas, as circunstâncias da prisão, a existência de outras ações penais em curso, a conduta social e outros fatores de prova, conforme já assentou o
STF, 2ª Turma, HC 209.928 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, julgado em 21/03/2022
.

Dessa forma, não estando presentes cumulativamente os requisitos legais, mostra-se inviável a aplicação da causa de diminuição prevista no
art. 33, § 4º, da Lei de Drogas
.

Assim, legítima a prova produzida, incluindo a apreensão da droga e os depoimentos colhidos, os quais compõem conjunto probatório robusto e suficiente para sustentar a condenação do apelante.

No que tange à materialidade delitiva, esta resta plenamente demonstrada pelo Laudo Toxicológico definitivo, ID nº 24211061, o qual descreve minuciosamente o material apreendido, consistente em sacola plástica contendo dois pedaços de tablete e uma lasca de erva prensada; cinco embrulhos em filme plástico PVC e uma trouxinha amarrada com linha preta, igualmente contendo erva prensada; bem como quinze petecas em plástico, sendo uma com substância petrificada branca e as demais com substância pulverulenta da mesma coloração. O referido laudo registra o peso bruto total de 85,957g relativo à erva prensada e 9,967g referente às petecas com substância branca, além do peso líquido de 85,160g para a erva prensada, 7,161g para a substância pulverulenta e 0,642g para a substância petrificada, materiais integralmente utilizados nas análises e contraprova periciais. O resultado pericial foi conclusivo e positivo para o grupo químico dos canabinóides, característico da
Cannabis sativa L.
, com identificação da substância Delta 9 – Tetrahidrocanabinol (T.H.C.), bem como positivo para o grupo dos alcaloides, com coincidência espectral da benzoilmetilecgonina, princípio ativo da cocaína. A prova técnica, produzida sob o crivo da legalidade e com metodologia descrita, comprova, de forma objetiva, a natureza ilícita das substâncias apreendidas, satisfazendo o requisito material do tipo previsto no
art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006
.

No tocante à autoria, os elementos colhidos em juízo revelam-se harmônicos e convergentes. Os depoimentos dos policiais RENATO DE SOUSA FARIAS e JAIR RIBEIRO DE SOUZA JUNIOR, corroborados por EDILENE DA SILVA CARDOSO, descrevem a diligência iniciada após denúncia de comércio de drogas em evento festivo, a vigilância do acusado, as sucessivas idas ao banheiro, a visualização da entrega de substância mediante pagamento e a posterior abordagem, ocasião em que o réu reage, entra em luta corporal e tenta evadir-se. A testemunha EDILENE confirma que o acusado chega à Delegacia bastante agitado e que as drogas estavam em sua posse. Tais declarações foram prestadas sob contraditório, inexistindo nos autos qualquer elemento concreto que comprometa a imparcialidade dos agentes públicos.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, expressamente transcrita nos autos, reconhece que o depoimento policial constitui meio de prova idôneo à condenação, desde que ausentes indícios de parcialidade, incumbindo à defesa demonstrar eventual imprestabilidade da prova, o que não ocorreu. Assim, à luz da orientação firmada nos julgados colacionados, não se pode afastar a credibilidade da prova oral exclusivamente em razão da função exercida pelas testemunhas.

No que concerne à dosimetria, observa-se que o magistrado sentenciante procedeu à análise das circunstâncias judiciais previstas no
art. 59 do CPB
, adotando fundamentação individualizada. Reconheceu a inexistência de antecedentes, em consonância com a Súmula 444 do STJ, deixou de valorar negativamente conduta social e personalidade por ausência de elementos, reputou neutras as circunstâncias e consequências e desconsiderou o comportamento da vítima, por se tratar de crime cujo sujeito passivo é o Estado. Valorou negativamente, contudo, a natureza da droga apreendida, destacando tratar-se de maconha e derivado de cocaína com elevado potencial lesivo, e considerou neutra a quantidade. Com base nessas premissas, fixou a pena-base em 5 anos e 10 meses de reclusão e 580 dias-multa, observando o disposto no
art. 43 da Lei nº 11.343/2006
.

A orientação firmada pela Terceira Seção do STJ, em harmonia com o Supremo Tribunal Federal, conforme mencionado na sentença, estabelece que a natureza e a quantidade da droga constituem circunstâncias preponderantes na fixação da pena-base, nos termos do
art. 42 da Lei nº 11.343/2006
. Assim, a valoração da natureza do entorpecente encontra respaldo legal expresso, não se evidenciando desproporcionalidade manifesta na exasperação operada, especialmente considerando que o preceito secundário do
art. 33 da Lei nº 11.343/2006
comina pena de 5 a 15 anos de reclusão.

A tese defensiva de desclassificação para o delito do
art. 28 da Lei nº 11.343/2006
não encontra amparo no conjunto probatório. As circunstâncias do flagrante, a forma de acondicionamento das substâncias em múltiplas porções, a diversidade de drogas apreendidas e os relatos testemunhais quanto à entrega mediante pagamento evidenciam destinação mercantil, afastando a hipótese de uso próprio. Não se verifica, portanto, hipótese de excesso acusatório ou
overcharging
, mas adequação típica da conduta ao tráfico ilícito.

Por fim, a condenação apoia-se em provas produzidas sob contraditório judicial, não se limitando a elementos informativos colhidos na fase inquisitorial. Em consonância com o
art. 155 do CPPB
, o juízo condenatório funda-se na prova judicializada, especialmente no laudo pericial e nos depoimentos colhidos em audiência, os quais, analisados de forma conjunta e coerente, demonstram a materialidade e autoria delitivas.

Diante desse quadro probatório, a alegação de insuficiência de provas não se sustenta, permanecendo íntegra a subsunção da conduta ao
art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006
, tal como reconhecido na sentença.

De tal modo, no mérito, deve o recurso ser desprovido.

Ante o exposto,
CONHEÇO E DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença em todos os seus termos, consoante fundamentação supra.

É como voto.

Belém, assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

Belém, 26/06/2026